Tribunal: TJBA
Processo: 8003568-42.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003568-42.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: SILVIO PERO LOPES DE MENEZES

Advogado(s)
:
GRAZIELE SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento de apólice de seguro e restituição de valores, sob alegação de que houve cancelamento unilateral sem notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se houve cancelamento unilateral do contrato de seguro pela seguradora, sem prévia comunicação ao segurado, justificando o restabelecimento da apólice e a restituição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. O autor, como titular da apólice, possui legitimidade para questionar as condições da contratação, não havendo pretensão de receber indenização por dano alheio.

4 - No mérito, a premissa de cancelamento unilateral não encontra respaldo probatório nos autos. A inicial baseia-se em suposições decorrentes de atendimentos telefônicos não documentados
minimamete
, sem indicação de protocolo ou data precisa. O certificado individual de seguro juntado pela apelante demonstra vigência desde 02/06/2006 até 01/06/2025, contrariando a tese de cancelamento.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos.